Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-19.2019.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001416-19.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO GOMES RANGEL - CPF: 944.030.589-49 (APELANTE), JOSE JULIEL RANGEL DE SOUSA - CPF: 030.616.643-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERA SOLONIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.654.743-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Para efeitos de aplicação da Lei n.º 11.340/2006, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, bastando a comprovação de que a violência se deu no âmbito da relação íntima de afeto.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções
penais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Francisco Gomes Rangel
no incurso do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de processo Penal, por insuficiência probatória. Requer ainda, a isenção de pagamento de custas processuais, diante da hipossuficiência do apelante e concessão do benefício de justiça gratuita (Id. 175599144).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 175599148).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 180723160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa requer absolvição do réu
Francisco Gomes Rangel,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de processo Penal, por insuficiência probatória acerca da materialidade delitiva. Requer ainda, a isenção de pagamento de custas processuais, diante da hipossuficiência do apelante e concessão do benefício de justiça gratuita.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01
: No dia 28/04/2019, por volta das 09h50min, na residência da vítima localizada na Rua das Azaleias, nº 1545, Bairro Jardim Sapezal, nesta urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou por gesto causar mal injusto e grave à sua excompanheira, senhora CICERA SOLONIA PEREIRA DA SILVA, ameaçando-a de morte, vez que correu atrás da vítima com um punhal, conforme Termo de Declarações (f. 10-IP), Boletim de Ocorrência nº 2019.127681 (f. 19/20-IP), Termo de Representação Criminal (f. 09-IP) e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado, consciente e voluntariamente, descumpriu os itens “a, b e c” da decisão judicial (f. 21/22), que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente CICERA SOLONIA PEREIRA DA SILVA, conforme Termos de Declarações (f. 10/11 e 26-IP), e Boletim de Ocorrências (f. 19/20-IP) e demais elementos de informações coligados nos autos. (Id. 175599127)”.

A vítima Cícera Solonia Pereira da Silva em juízo assim declarou:

“que se recorda dos acontecimentos e que na data em que ocorreram os fatos, se encontravam separados. Destacou que,
por três vezes, o acusado invadiu sua residência em dias alternados, e por três vezes teria tentado contra a vida da ofendida
. Detalhou que, na primeira, a declarante o teria avisado que acionaria a polícia, fazendo com que o acusado se retirasse. Contudo,
na segunda ocasião, teria entrado no período da noite e, após se direcionado ao trabalho da vítima, que resolveu contatar a polícia, a qual fez a apreensão do acusado no local de residência da vítima
, ficando detido pelo período de três dias. Neste ínterim, foi deferida a medida protetiva, o que fez com que o acusado ligasse para a declarante, cuja justificativa seria para buscar as crianças,
todavia descumpriu as medidas protetivas de distanciamento e a agrediu na presença dos filhos. Nesse momento, a ofendida fechou a porta do quarto, onde o acusado pegou uma arma branca, tentou arrebentar a porta, dizendo que iria mata- lá
. A polícia foi chamada e se apresentou a medida aos policiais, assim, após a confirmação, fizeram a condução do acusado para delegacia de polícia onde ficou detido pelo período de dez dias, sendo posteriormente, conduzido à prisão de Campo Novo do Parecis/MT. Relatou que antes tinha muito medo do que o acusado poderia fazer contra sua vida, devido as agressões e ameaças de morte sofridas no período em que se encontrava preso. Entretanto, após a ida do acusado para o estado do Ceará está mais tranquila por não ter contato com o acusado, e que tudo isso começou em decorrência do acusado ser alcoólatra e ter muito ciúmes da ofendida”(Id.175599134- mídia).

A testemunha Policial Militar Sidney do Nascimento, ao ser interrogado, afirma não se lembrar com detalhes dos fatos ocorridos, entretanto, reconhece sua assinatura no termo que conduziu o acusado à delegacia.

Em seu interrogatório, o réu Francisco Gomes Rangel afirma não ser verdadeira a acusação assim relatou:

“
que na noite do acontecido, teria ido à residência da ofendida para levar as crianças à pizzaria, contudo, não as encontrou, razão pela qual se direcionou ao trabalho da vítima. Explicou que, por não concordar que os filhos menores dormissem fora de casa e, por vezes, amanhecendo na rua, afirmou que se algo acontecesse com eles, a vítima teria que se explicar ao declarante, por isso retornou até a casa da vítima, a fim de aguardar a chegada de seus filhos. Todavia, a ofendida chegou acompanhada dos policiais, os quais o conduziram até à delegacia. Na segunda ocasião, alegou que, a ofendida teria deixado as crianças sozinhas e ido até uma festa, em virtude disso, buscou as crianças para ficar na sua residência. No outro dia, a vítima teria ligado para devolver as crianças e, após as crianças irem para casa, a vítima teria retornado a ligação para dizer que os filhos não teriam chegado. Ao se direcionar à residência da vítima, viu ela acenando com a mão como se avisasse que ligou para a polícia e teria dado tchau ao declarante. Por fim, acrescentou que tudo teria passado de uma “armação” para o declarante
.(Id.175599132).

Importante ressaltar que conforme certidão de Oficial de Justiça referente aos autos código 118320 (Id.175599127 pág. 84), o réu estava ciente quanto á fixação das medidas protetivas, bem como, em fase investigativa o próprio réu confessou ter conhecimento das mesmas, mas negou qualquer tipo de ameaça a vítima (Id. 175599127- págs.26/30).

O Ministério Público denunciou Waldomiro Monteiro Gomes como incurso nas sanções do artigo 147, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06(Id. 169591063).

Em interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva e afirmou que após a intimação do Oficial de Justiça quanto á medida protetiva, efetuou a entrega de peças pessoais da vítima na residência da irmã da mesma. Afirma ainda, que sempre ajudou a vítima em sua subsistência (Id.169591066 - mídia).

Ao pedido da defesa em relação ao requerimento de absolvição, não há com ser acatado, uma vez que, a materialidade esta demonstrada no boletim de ocorrência nº 2019.127681(Id. 175599127 págs.38/40), termo de representação criminal (Id.), depoimentos prestados (Id.175599127 págs.8/22), relatório da polícia (Id.175599127 pág.60/62) e termo de prisão em flagrante (Id.175599127 pág. 4).

Em fase investigativa, e reiterando em juízo, a vítima declarou que o apelante correu atrás dela, apoderando-se de uma faca dizendo que iria matá-la, momento esse que a mesma conseguiu fugir e se trancar no quarto, quando então conseguiu ligar para a polícia. Ao chegarem na residência, a guarnição encontrou o réu na residência e a vítima trancada no quarto.

Assim, observamos que as declarações prestadas tanto em juízo quanto em fase policial, foram ordenadas e coerentes, bem como os demais elementos colhidos nos autos, sobretudo a declaração da própria GUPM, pois os mesmos testemunharam o comportamento inadequado do réu, efetuando a prisão em flagrante delito.

Importante ressaltar que a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.
O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio
simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

(N.U 1005666-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

C
om efeito, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (Id. 175599127- págs.78/83), o que demonstra evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, de medidas protetivas de urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1º).

As medidas protetivas
de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma,
devem ser
concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

(N.U 1009401-43.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Sobre a matéria, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu artigo 5º, é clara em nos especificar os âmbitos da violência doméstica, quais sejam:

“Art. 5º: (...) I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas:

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III –
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. (...)”.

Para efeitos de aplicação da Lei n.º 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9º, do CP, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, bastando a comprovação de que a violência se deu no âmbito da
relação íntima de afeto, tal
como ocorreu
in casu
, visto que, atestam os autos que houve
relação íntima existente entre vítima e ofensor.

Por fim, no que diz respeito a pretendida isenção das custas processuais, inviável o pleito defensivo, a condenação do recorrente ao pagamento de custas esta previsto no artigo 804 do CPP, vejamos:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Ademais, a isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, o qual fará a avaliação precisa da situação financeira do reeducando.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL – INVIABILIDADE – ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO NA CIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3. GRATUIDADE
DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar quando decorrente de decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções
penais.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1000885-82.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo 147,
caput
, do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023